Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749616-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de inventário ajuizada por Lara Beatriz Carvalho Ferreira em razão do óbito de Jusembergue Ferreira (autos n. 0713586-45.2024.8.07.0004). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora